Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-35.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Recurso do autor. Notificação extrajudicial para caracterização da mora enviada para o endereço do contrato. Aviso de recebimento que retornou negativo, com a anotação de "ausente". Mora não configurada. Súmula 72 do C. STJ. Art. 2o, § 2o da Lei no 13.043/14. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.